Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.

1. Deve ser preservado o direito a livre manifestação do pensamento, ancorado em crítica ao serviço fornecido pela autora, que não ultrapassou limite capaz de ensejar dano aos direitos da personalidade.

2. Não ofende a honra objetiva da pessoa jurídica autora ofensa direcionada a pessoas naturais a ela ligadas.

3. Negou-se provimento ao apelo.